Tribunal: TCU
Processo: 014.830/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria de conformidade na folha de pagamento da Universidade Federal do Acre (UFAC) - Registro Fiscalis 186/2017

Inteiro teor:
Acórdão 241/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam do monitoramento do Acórdão 672/2020-TCU-Plenário , que tratou da auditoria de conformidade realizada na Universidade Federal do Acre (UFAC), tendo como objeto a regularidade dos pagamentos de vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) e de parcelas garantidas por decisões judiciais, assim como o cumprimento de deliberações prolatadas nos processos Processo 013.012/2011-8 , Processo 013.505/2015-7 , Processo 025.225/2012-0 e Processo 028.324/2014-5 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: considerar suficientes as medidas adotadas para o cumprimento do item 1.10 do Acórdão 1125/2024-TCU-Plenário ; dar conhecimento à UFAC, à Auditoria Interna da UFAC e à Procuradoria Federal junto à UFAC da necessidade de seguirem acompanhando o desfecho das ações judiciais ainda em tramitação que impactem o integral cumprimento das deliberações do TCU, exaradas nos itens 9.1.1 a 9.1.5 do Acórdão 672/2020-TCU-Plenário e item 1.7.3.7 do Acórdão 3031/2014-TCU-Primeira Câmara [reiterado no item 9.1.4 do Acórdão 672/2020-TCU-Plenário ], bem como o deslinde final e consequências da Auditoria Compartilhada 2014-001 da CGU-Regional/Acre, publicando na seção "Transparência e prestação de contas" do site oficial da Unidade Prestadora de Contas (UPC) ou da Unidade Apresentadora de Contas (UAC) os registros sintéticos das providências adotadas, com fulcro nos arts. 8o, inciso I, "c" e 9o, §§ 1o e 4o, ambos da Instrução Normativa-TCU 84/2020 c/c o art. 7o, da Decisão Normativa-TCU 198/2022; dar ciência desta deliberação à UFAC, Auditoria Interna da UFAC e a Procuradoria Federal junto à UFAC; e arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 014.830/2017-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 025.225/2012-0 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Filomena Maria Oliveira da Cruz (XXX.405.762-XX); Fundação Universidade Federal do Acre (04.071.106/0001-37); Gleisson Lima de Oliveira (XXX.102.512-XX); Minoru Martins Kinpara (XXX.220.992-XX). 1.3. Interessado: Secretaria de Controle Externo do Tcu/ac (00.414.607/0027-57). 1.4. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.